Tribunal: TJSP
Processo: 1001560-25.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Recurso provido para julgar improcedente a ação, invertido o ônus da sucumbência.